Tribunal: TJMT
Processo: 1001860-23.2020.8.11.0006
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001860-23.2020.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), LUIZ ANTONIO PINHEIRO DE LACERDA - CPF: 161.262.387-53 (APELADO), LUIZ GUILHERME PINHEIRO DE LACERDA - CPF: 792.548.961-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA
: Direito Administrativo. Apelação cível. Execução fiscal. Multa administrativa ambiental. Decadência afastada. Prescrição da pretensão executória não configurada.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, em execução fiscal ajuizada para cobrança de multa administrativa ambiental, reconheceu de ofício a decadência do crédito e extinguiu o feito.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é aplicável o instituto da decadência à multa administrativa de natureza não tributária; (ii) saber se houve prescrição da pretensão executória.

III. Razões de decidir

3. A multa administrativa ambiental possui natureza de crédito não tributário, não se submetendo às normas do Código Tributário Nacional, sendo inaplicável o art. 173 do CTN.

4. A análise de eventual prescrição da pretensão punitiva ou intercorrente depende da juntada do processo administrativo, cuja ausência inviabiliza exame técnico e seguro da tese.

5. A prescrição da pretensão executória, aferível com base na certidão de dívida ativa, não se configurou, pois a execução foi ajuizada dentro do quinquênio legal contado da constituição definitiva do crédito.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: "1. A multa administrativa ambiental, de natureza não tributária, não se submete ao Código Tributário Nacional, sendo inaplicável o instituto da decadência com base no art. 173 do CTN.

2. A ausência do processo administrativo inviabiliza o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva ou intercorrente.

3. Ajuizada a execução fiscal dentro do prazo quinquenal, não se configura a prescrição da pretensão executória."

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Ap Cív no 1000118-97.2019.8.11.0005, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 19/03/2024;
TJ-MT - AI: 10208371320228110000, Rel. Des. Graciema Ribeiro de Caravellas, j. 15/08/2023.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“APELAÇÃO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO”,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra.
Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima
,
nos autos da Ação de Execução Fiscal n.o
1001860-23.2020.8.11.0006, cujo tramite ocorre na 4a
Vara Cível da Comarca de Cáceres, MT movida em face de
LUIZ ANTONIO PINHEIRO DE LACERDA
, que reconheceu a decadência, nos seguintes termos (ID. 304106379):

“
Vistos, etc.

Trata-se de
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
proposta por
LUIZ ANTONIO PINHEIRO DE LACERDA.

A parte excipiente em ID n. 170385166 pugna pelo reconhecimento da decadência do crédito em execução, ante o transcurso de mais de 5 anos, considerando a data do fato gerador, o início do prazo decadencial e o exaurimento deste.

Intimada, a parte excepta deixou transcorrer o prazo.

Vieram os autos conclusos.

É a síntese do necessário. Fundamento e DECIDO.

A exceção de pré-executividade consagrou-se na doutrina e na jurisprudência como uma espécie excepcional de defesa no processo de execução, mas, com abrangência temática restrita.

Assim, embora sem previsão legal, a exceção tem sido admitida quando se estiver diante de matérias de ordem pública, apreciáveis de ofício pelo Juiz, vício aferível de plano, que torne nulo o título executivo ou a própria execução, em hipóteses restritas que não demandem dilação probatória.

A controvérsia dos autos cinge-se à liquidez do título e a eventual ocorrência da decadência.

Compulsando os autos, verifica-se o cenário de deste ultimo instituto, qual seja, a decadência , conforme artigo 156, inciso V, do CTN, vejamos:

“Art. 156.
Extinguem o crédito tributário:

[...]

V
- a prescrição e a
decadência
”

Explico:

O direito da Fazenda Pública de constituir o crédito tributário, extingue-se após 5 anos , contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ser efetuado, vide artigo 173, inciso I, do CTN.

Nota-se que o fato gerador ocorreu em 25 de outubro de 2007, o prazo, portanto, decadencial deu início em 1° de janeiro de 2008 e exauriu em 31 de dezembro de 2012.

Porém a constituição do crédito ocorreu após esse período, faz prova id. 31679861 , configurando assim, a DECADÊNCIA.

Desse modo, merece acolhimento a pretensão do devedor, eis que devidamente demostrada.

Assim sendo, com relação a matéria leia-se:

“TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL
. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. CABIMENTO EM CASO DE DECADÊNCIA
. CONDENAÇÃO DA UNIÃO EM HONORÁRIOS. CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO ANTERIOR À SENTENÇA. ARTIGO 1o-D DA LEI No 9494/1997. NÃO APLICABILIDADE. 1. Remessa oficial não conhecida. Valor executado inferior a 60 salários mínimos. Aplicação do artigo 475, § 2o, do CPC. 2. Não deve ser conhecida segunda apelação, apresentada em duplicidade pela União, em decorrência da preclusão consumativa. 3.
Em se tratando de alegação de prescrição e/ou decadência, a jurisprudência mais recente do STJ tem admitido a sua arguição em objeção de não-executividade, desde que dispensável a dilação probatória e em casos de prescrição e/ou decadência manifestas, por ser causa extintiva de direito da exequente
. [...]5. Ademais, é devida a condenação da exequente ao pagamento de honorários advocatícios após a citação e atuação processual da executada, quando a exequente manifesta-se favoravelmente à extinção da execução fiscal, em virtude de cancelamento do débito. Aplicação do princípio da causalidade e da Súmula no 153/STJ. 6. O artigo 1o-D da Lei no 9.494/1997 não é aplicável às execuções fiscais, as quais possuem rito procedimental próprio, previsto na Lei no 6.830/1980, mas apenas às execuções por quantia certa movidas contra a Fazenda Pública, nos termos do artigo 730, do CPC. Precedente do STF (RE 420.816). 7. Cabível a redução dos honorários advocatícios em favor do executado, devendo ser reduzida a condenação para 5% sobre o valor do débito atualizado, conforme entendimento da Turma. 8. Segunda apelação não conhecida. 9. Remessa oficial não conhecida e apelação da União provida em parte, a fim de reduzir a condenação da exequente em honorários para 5% do valor do débito atualizado. (TRF 03a R.; AC 1278448; Proc. 2008.03.99.006626-2; SP; Rel. Des. Fed. Márcio José de Moraes; DEJF 02/07/2008; Pág. 296) CPC, art. 475 LEI 6830-1980, art. 26 Súm. no 153 do STJ” –
Grifos nossos
.

Diante do exposto, não constituído o crédito tributário dentro do quinquenal legal,
RECONHEÇO A DECADÊNCIA
do direito da parte executada,
JULGANDO EXTINTA
a presente execução com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, c.c. art. 332, §1o, do CPC/15 c.c. art. 173, I, do CTN.

REVOGO
quaisquer atos de constrição.

Deixo de condenar a
exequente
em custas processuais, nos termos da Lei 7.603/01.

Após o trânsito em julgado,
ARQUIVEM-SE
os autos procedendo-se às baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

ÀS PROVIDÊNCIAS
.

Cáceres/MT”.

Contra o
decisum,
foram opostos embargos de declaração que foi rejeitado (ID. 304106395).

O ESTADO DE MATO GROSSO apresentou recurso de apelação, arguindo em síntese, a inaplicabilidade dos efeitos da revelia e inexistência de decadência.

Narra que,
“A Fazenda Pública, representando o Estado, possui um regime jurídico distinto, uma vez que sua atuação visa o cumprimento das normas e a garantia de direitos coletivos. Quando a Fazenda não se manifesta, a presunção de veracidade não pode ser automaticamente aplicada, pois isso poderia resultar em decisões que não consideram a complexidade dos interesses envolvidos. O processo civil, ao assegurar o contraditório e a ampla defesa, deve garantir que a Fazenda tenha a oportunidade de apresentar sua posição, refletindo a necessidade de um julgamento justo”.

Alega que,
“A presunção de liquidez e certeza da dívida ativa é um aspecto fundamental do direito tributário e financeiro. Essa presunção decorre do fato de que a certidão de dívida ativa, emitida pela Fazenda Pública, é considerada um título executivo. Isso significa que a dívida já foi reconhecida e formalmente constituída, dispensando a Fazenda Pública de apresentar provas adicionais sobre a existência da dívida na ação de execução fiscal”.

Afirma que,
“O Código Tributário Nacional estabelece que a decadência para a constituição do crédito tributário é de cinco anos.
Portanto, se o processo administrativo transitou em julgado apenas no ano 2019, não há que se falar em decadência, visto que, sua inscrição ocorreu no dia 05/02/2020, ou seja, um ano após a finalização na seara administrativa
”.

Argumenta que,
“(...)as disposições contidas no Código Tributário Nacional, em especial os artigos 150, §4o e 156, do CTN, não são aplicáveis ao presente caso, eis que se trata da execução de uma multa de natureza ambiental, logo, de um crédito de natureza NÃO tributária”.

Narra que,
“(...)em se tratando de uma multa ambiental, não cabe falar em prescrição e decadência conforme as regras tributárias, mas sim em prescrição da pretensão punitiva estatal, em prescrição intercorrente e em prescrição da pretensão executória, nenhuma das três presentes in casu”.

Ao final,
“(...)requer o conhecimento e provimento do presente recurso, nos efeitos devolutivos e suspensivo, a fim de reformar a sentença recorrida nos termos dos argumentos acima expendidos”.

Em contrarrazões, a parte apelada argui preliminarmente a ausência de interesse recursal quanto à revelia, e no final pugna pelo desprovimento do recurso. (ID. 304106401)

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178, do CPC e da Súmula n.o 189, do STJ.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de
“APELAÇÃO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO”,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra.
Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima
,
nos autos da Ação de Execução Fiscal n.o
1001860-23.2020.8.11.0006, cujo tramite ocorre na 4a
Vara Cível da Comarca de Cáceres, MT movida em face de
LUIZ ANTONIO PINHEIRO DE LACERDA
, que reconheceu a decadência.

Extrai-se dos autos que o ESTADO DE MATO GROSSO,

ajuizou, em
30.04.2020
, a presente execução fiscal, objetivando o recebimento do crédito não tributário inscrito na CDA n.o 2020157545, cujo o valor à época, totalizava
R$ 258.792,59 (duzentos e cinquenta e oito mil e setecentos e noventa e dois reais e cinquenta e nove centavos).

Ao receber a inicial, no dia 05.05.2020, o juízo
a quo
determinou a citação do executado (ID. 304105906), que foi citado por AR (ID. 304106351).

A parte devedora apresentou exceção de pré-executividade (ID. 304106352), impugnada no ID. 304106354, a qual foi rejeitada (ID. 304106355).

Ato seguinte, a Fazenda Pública pediu a realização de BACENJUD (ID. 304106358), que retornou positivo (ID. 304106363).

Nova exceção de pré-executividade apresentada no ID. 304106377.

Sobreveio, então, a sentença no dia 10.10.2024, que reconheceu a decadência do crédito (ID. 304106379).

Com essas considerações, passo a análise das insurgências recursais.

- AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

A parte apelante alega a inaplicabilidade da revelia no presente caso.

Como cediço, na sistemática processual, incumbe ao recorrente o ônus de impugnar especificamente a decisão objeto do inconformismo, de modo a expor os fundamentos de fato e de direito que lastreiam sua pretensão, em virtude do princípio da dialeticidade, nos termos do artigo 1.010, III, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV - o pedido de nova decisão.

§ 1o O apelado será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 2o Se o apelado interpuser apelação adesiva, o juiz intimará o apelante para apresentar contrarrazões.

§ 3o Após as formalidades previstas nos §§ 1o e 2o, os autos serão remetidos ao tribunal pelo juiz, independentemente de juízo de admissibilidade.”.

Ademais, consoante o disposto no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, cabe ao relator, monocraticamente, não conhecer do recurso quando inadmissível, prejudicado ou que tenha deixado de impugnar especificamente os fundamentos da decisão objurgada. Confira-se:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”.

O Regimento Interno deste Sodalício, também, disciplina a matéria, em seu art. 51, inciso I-B:

“Art. 51 - Compete ao Relator:

(...)

I-B - Não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”.

No caso
sub examen,
verifica-se que a parte apelante não cumpriu parcialmente com referido ônus e, embora o recurso de apelação devolva para o Tribunal toda a matéria objeto da controvérsia, o efeito devolutivo encontra limite nas razões expostas pelo recorrente, em homenagem ao princípio da dialeticidae, que, como mencionado, rege a interposição dos recursos.

Desse modo,
NÃO CONHEÇO
do recurso em relação a
inaplicabilidade da revelia
, nos termos dos artigos 932, inciso III, do CPC e artigo 51, XV, do RITJ/MT.

- MÉRITO

A controvérsia dos autos cinge-se à possibilidade de incidência dos institutos da decadência ou da prescrição sobre a pretensão estatal de cobrança de multa administrativa decorrente de infração ambiental.

Consoante bem destacado pela parte apelante, a mencionada penalidade possui natureza jurídica não tributária, razão pela qual a aferição da ocorrência de decadência ou prescrição não se submete, automaticamente, às disposições do Código Tributário Nacional, cuja aplicação restringe-se aos créditos tributários, nos termos do artigo 3 o do referido diploma legal, entendimento este já pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.

Nessa linha, a jurisprudência pátria tem reiterado que as regras decadenciais e prescricionais previstas no Código Tributário Nacional não se estendem aos créditos de natureza não tributária, cuja exigibilidade obedece a regramento jurídico próprio, sendo imprescindível, para tanto, a análise do conjunto normativo específico aplicável à relação jurídica em questão, bem como das peculiaridades fático-probatórias do caso concreto. Veja-se, a propósito, julgados recentes do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - MULTA AMBIENTAL - REJEIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA (DECADÊNCIA) - DECRETO No. 20.910/1932 - AUSÊNCIA DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA INCABÍVEL NA ESPÉCIE - TEMA 104 E SÚMULA 393 DO STJ. 1 . Em se tratando de multa administrativa (ambiental), logo, de natureza não tributária, o crédito não se submete às disposições da Lei n.o 5.172/1966 ( Código Tributário Nacional), o que afasta a alegada necessidade de reconhecimento da decadência com base no art. 173, do CTN. 2. Ausente nos autos a juntada do Processo Administrativo, não há como o julgador verificar se procede (ou não) a alegada decadência da multa ambiental, pois para tanto, necessário que se verifiquem as respectivas datas dos atos que culminaram na aplicação da aludida penalidade.

3. De acordo com a jurisprudência do STJ (Tema 104 e Súmula 393), é cabível a Exceção de Pré-Executividade para discutir questões de ordem pública na Execução Fiscal, desde que não demandem dilação probatória.

4. Agravo de Instrumento desprovido. (TJ-MT - AI: 10208371320228110000, Relator.: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Data de Julgamento: 15/08/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 18/08/2023)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – DESBLOQUEIO DE VALORES – PRETENSÃO ACOLHIDA PELO JUÍZO SINGULAR – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL – PRESCRIÇÃO/DECADÊNCIA – MULTA AMBIENTAL – CRÉDITO DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA – INAPLICABILIDADE DO CTN – AUSÊNCIA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DA TESE – NÃO PROVIMENTO.

O acolhimento da pretensão de desbloqueio de valores, pelo Juízo a quo, implica a perda superveniente do interesse recursal, quanto a este ponto.

A multa ambiental ostenta natureza de crédito não tributário e, portanto, não se aplica, quanto à prescrição/decadência, as regras do CTN, mas do Decreto n. 20.910/1932.

A análise da ocorrência, ou não, da prescrição/decadência do crédito executado, exige, necessariamente, a juntada do processo administrativo, já que pode ter havido, no curso daquele procedimento, alguma causa de interrupção do prazo prescricional/decadencial.

A ausência do processo administrativo obsta a apreciação da tese. Logo, o Recurso não comporta provimento.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1015267-12.2023.8.11 .0000, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 11/12/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 15/12/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE –DECADÊNCIA – NÃO OCORRÊNCIA – CRÉDITO DE NATUREZA ADMINISTRATIVA – MULTA AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA - AUSÊNCIA DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A multa ambiental ostenta natureza de crédito não tributário e, portanto, não se aplica, quanto à prescrição/decadência, as regras do CTN, mas do Decreto n. 20.910/1932 . A análise da ocorrência, ou não, da prescrição/decadência do crédito executado, exige, necessariamente, a juntada do processo administrativo, já que pode ter havido, no curso daquele procedimento, alguma causa de interrupção do prazo prescricional/decadencial. Recurso conhecido e provido. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000118-97.2019.8.11.0005, Relator.: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 19/03/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 27/03/2024)

À luz desse entendimento, revela-se descabida a alegação de decadência do crédito exequendo, na medida em que tal instituto não possui previsão específica no ordenamento jurídico ambiental, aplicando-se, exclusivamente, as hipóteses de prescrição da pretensão punitiva, intercorrente e executória.

Ademais, a ausência de juntada do correspondente procedimento administrativo aos autos inviabiliza a aferição técnica, segura e exauriente quanto à eventual configuração da prescrição da pretensão punitiva ou intercorrente, bem como quanto à ocorrência de causas interruptivas ou suspensivas do respectivo curso, porquanto tais elementos poderiam decorrer de atos administrativos praticados no bojo do referido procedimento. Tal verificação, entretanto, exige dilação probatória incompatível com o juízo de cognição exauriente necessário à aferição, de ofício, da prescrição ou da decadência.

Dessa forma, no caso concreto, a única análise possível limita-se à prescrição da pretensão executória, consubstanciada no lapso temporal entre a constituição definitiva do crédito e o ajuizamento da ação de execução fiscal. Assim, conforme de depreende da Certidão de Dívida Ativa n.° 2020157545, a constituição definitiva do crédito ocorreu em 08.09.2018, tendo a execução fiscal sido ajuizada no dia 30.04.2020, ou seja, dentro do prazo quinquenal, em conformidade com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Diante de tais premissas, afasta-se a alegação de decadência, ante a inaplicabilidade do Código Tributário Nacional à hipótese em apreço, bem como se afasta, na hipótese, a incidência da prescrição da pretensão executória, haja vista que ajuizada a demanda executiva dentro do quinquênio legal, contado da constituição definitiva do crédito.

Igualmente, revê-se inviável o reconhecimento das demais espécies prescricionais aventadas, dada a ausência de elementos introdutórios oriundos do procedimento administrativo que permitam aferição segura e aprofundada dessas teses. Portanto, impõe-se a reforma da sentença recorrida, a fim de assegurar o regular prosseguimento da execução fiscal.

Pelo exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao presente recurso, para reformar a sentença de primeiro grau, reconhecendo a inexistência de decadência e de prescrição da pretensão executória, determinando, por consequência, o regular prosseguimento da execução fiscal, nos termos da legislação aplicável.

Dessa forma, no caso concreto, a única análise possível limita-se à prescrição da pretensão executória, consubstanciada no lapso temporal entre a constituição definitiva do crédito e o ajuizamento da ação de execução fiscal. Assim, conforme se depreende da Certidão de Dívida Ativa n.o 2017485544, a constituição definitiva do crédito ocorreu em 08.08.2016, tendo a execução fiscal sido ajuizada no dia 05.05.2021, ou seja, dentro do prazo quinquenal, em conformidade com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

É cediço, que a multa administrativa (ambiental), decorrente de crédito de natureza não tributária, portanto, não se submetendo às disposições do
Código Tributário Nacional
, o que afasta o reconhecimento da decadência.

No mesmo sentido já decidiu este Sodalício:

“APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - DECRETAÇÃO, DE OFÍCIO, DE DECADÊNCIA, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO
173
DO
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL
- IMPOSSIBILIDADE DE SUBMISSÃO DO CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO ÀS DISPOSIÇÕES DA LEI No
5.172
, DE 25 DE OUTUBRO DE 1966. PRESCRIÇÃO - NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO - MATÉRIA NÃO ANALISADA NA PRIMEIRA INSTÂNCIA.
O crédito não tributário consistente em multa administrativa não está sujeito às disposições da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, a afastar o decreto de decadência com fundamento no artigo 173 do Código Tributário Nacional.
Incabível o exame da prescrição em grau de recurso, uma vez que não foi analisada pelo Juízo de Primeiro Grau e deve ser observado o contraditório. Recurso provido.” (TJMT. N.U
1000545-68.2019.8.11.0046
, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Des. Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 28/06/2022, DJe 06/07/2022)”.

Quanto à análise das prescrições, ainda que se cuide de matéria de ordem pública, é imprescindível a juntada do processo administrativo para que haja possibilidade de verificação das respectivas datas dos atos que culminaram na aplicação da penalidade ambiental.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA -
AUSÊNCIA DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE
- NULIDADE DA CDA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - SÚMULA
393
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
Não há que se falar em reconhecimento de prescrição ou decadência quando a parte agravante deixa de juntar processo administrativo a corroborar
.

2. Nos termos da Súmula
393
/STJ, não é admissível a exceção de pré-executividade quando a matéria demandar dilação probatória.

3. No presente caso, se discute a ausência de responsabilidade por não ser proprietário do imóvel e ter sido “vítima” de uma reintegração de posse de terceiro, incompatível com a via eleita. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (TJMT. N.U
1022350-84.2020.8.11.0000
, Rel. Antonio Veloso Peleja Junior, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24/05/2022, DJe 06/06/2022)”.

Partindo dessas premissas, diante da não ocorrência da decadência e da ausência do processo administrativo juntado aos autos, impossível a verificação da ocorrência da prescrição, assim a reforma da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso e DOU PROVIMENTO
para afastar a decadência e determinar o prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025